Tribunal: TCU
Processo: 039.222/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Baixa Grande do Ribeiro (PI), à conta dos Programas Dinheiro Direto na Escola - PDDE e Dinheiro Direto na Escola - PDE - Escola.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, inicialmente em desfavor do Sr. Raimundo Gomes da Silva, Prefeito Municipal de Baixa Grande do Ribeiro (PI) na gestão 2009/2012, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais recebidos, no exercício de 2011, por conta do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE e do Plano de Desenvolvimento da Escola - PDE - Escola, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir desta tomada de contas especial o Sr. Raimundo Gomes da Silva (CPF XXX.247.573-XX); 9.2. rejeitar as alegações de defesa e as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Ozires Castro Silva (CPF XXX.583.723-XX); 9.3. nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "a" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992 e 1o, I, 209, I, 210 e 214, III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas do Sr. Ozires Castro Silva (CPF XXX.583.723-XX), condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove perante o Tribunal o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em conformidade com o disposto no art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Valor (R$) Data 188,50 7/7/2011 36.000,00 8/7/2011 29.142,20 11/7/2011 7.096,80 12/7/2011 5.031,40 13/7/2011 559,10 18/7/2011 Plano de Desenvolvimento da Escola - PDE - Escola: Valor (R$) Data 18.000,00 7/10/2011 9.4. aplicar ao Sr. Ozires Castro Silva (CPF XXX.583.723-XX) a multa prevista nos arts. 57 da Lei 8.443/1992 e 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove perante esta Corte o recolhimento dessa quantia aos cofres do Tesouro Nacional; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, observando o estatuído no art. 28, II, da Lei 8.443/1992, caso não seja atendida a notificação; 9.6. autorizar desde logo, caso seja requerido, com fundamento nos arts. 26 da Lei 8.443/1992 e 217 do Regimento Interno do TCU, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar a quitação das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos dos arts. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992 e 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. dar ciência deste acórdão ao responsável, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao Assessor Especial do Controle Interno do FNDE; 9.8. dar ciência deste acórdão ao Chefe da Procuradoria da República no Estado do Piauí, para a adoção das providências consideradas cabíveis; e 9.9. arquivar os presentes autos.